Tribunal: TCU
Processo: 000.128/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Embargos de declaração opostos pelo Sr. Augusto Carlos Nascimento Gibson em face do Acórdão 1.565/2024-TCU-2a Câmara, proferido nos autos da presente Tomada de Contas Especial instaurada pelo Hospital de Guarnição de Natal para apurar irregularidades na execução do Contrato 05/2011, decorrente do Pregão Eletrônico 17/2011, cujo objeto foi a prestação de serviços de adequação do Pavilhão de Comando daquela unidade hospitalar. No decisum recorrido, as contas do embargante foram julgadas irregulares, com condenação ao ressarcimento solidário do débito e aplicação de multa, ante a constatação de superfaturamento por quantitativo, caracterizado por pagamentos por serviços não executados.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos por Augusto Carlos Nascimento Gibson contra o Acórdão 5140/2025-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração para, no mérito, rejeitá-los e manter inalterada a deliberação embargada; 9.2. dar ciência da presente deliberação ao embargante e aos demais interessados.